Tribunal: TJSP
Processo: 1009447-19.2015.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347545
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009447-19.2015.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante SOCIEDADE
PADRE ANCHIETA DE ENSINO LTDA, é apelada SANDRA APARECIDA PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009447-19.2015.8.26.0309 -Voto no 43.993
2
Apelação Cível no 1009447-19.2015.8.26.0309
Apelante: Sociedade Padre Anchieta de Ensino Ltda
Apelada: Sandra Aparecida Pereira
Comarca: Jundiaí
Voto no 43993
Ementa: Ação monitória. Extinção do processo, nos
termos do artigo 485, VI, do CPC. Suposta inércia do
autor em promover o andamento do feito. Necessidade de
intimação pessoal. Sentença anulada. Recurso provido.
A r. sentença de primeiro grau, cujo relatório é
adotado, julgou extinto o processo, nos termos do artigo 485, VI, do
Código de Processo Civil (fls. 135/136).
Apela a autora buscando reverter o resultado do
julgamento.
Afirma que diligenciava em busca do correto
endereço da apelada para a sua efetiva citação, contudo, foi dada a
extinção do feito, baseando-se a r. sentença no art. 485, VI do
Código de Processo Civil (fls. 141).
Requer o afastamento da extinção da sentença por
ausência de interesse de agir, pois restou demonstrado nos autos que
a recorrente ajuizou, em tempo hábil, a presente demanda munida
dos documentos capazes de demonstrar a validade do negócio
jurídico inadimplido, no intuito de reaver seu justo crédito. (fls. 142)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009447-19.2015.8.26.0309 -Voto no 43.993
3
Aduz que foi intimada pessoalmente apenas uma
vez para dar andamento ao feito (fls. 102 dos autos), não merecendo
prosperar a alegação existente na sentença de que diversas foram as
oportunidades concedidas a ela nesse sentido. (fls. 143)
Afirma que houve a extinção prematura do
processo, sem a exigida intimação pessoal da autora, nos termos do
artigo 10 do Código de Processo Civil. (fls. 145)
Pugna pelo provimento do recurso para reformar a
sentença, afastando a extinção do feito. (fls. 146)
O recurso foi processado com as formalidades
legais.
É o relatório.
Foi prolatada sentença na qual consignou-se que:
“(...)
Por várias oportunidades a autora foi intimada
pessoalmente para dar andamento ao feito. E isso de nada valeu, porque
requerimentos sem muito sentido, não contribuindo com o andamento da
demanda, fazem dela, na prática, parada.
Sem interesse processual claro, não podendo o feito ser
eternizado pela inércia de quem é o responsável pelo andamento do feito em
respeito, inclusive, ao impulso oficial.
E o nome da parte adversa, no pólo passivo, vai ficando
eternizado, também, no distribuidor.
E o juízo vai gastando dinheiro público e energia em
tentativas de chamar à baila a parte a quem cabe dar andamento do feito.
A necessidade de intimação pessoal depois de inércia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009447-19.2015.8.26.0309 -Voto no 43.993
4
30 dias, nos termos do disposto no art. 485, III, § 1o, é de exigência una. Em
outras palavras, ao juízo cabe assim proceder uma vez, e não sempre que se
vir sem andamento o feito, senão simples requerimentos esvaziados de
sentido maior fariam com que a “vantagem” de dilação de prazo, inclusive,
em alguns casos, de prescrição, com citação não promovida, ficasse à
disposição de parte que indevidamente poderia usar-se do processo.
(...)
Nesse sentido, patente a ausência de interesse de agir
aqui, extingo o feito por falta de condição da ação, nos termos do art. 485,
VI, do Código de Processo Civil, arquivando-se imediatamente após o
trânsito em julgado.” (fls. 135/136).
Pois bem.
Respeitado o posicionamento do juízo “a quo”,
verifica-se que o fundamento para a extinção do feito com base na
ausência de interesse processual na realidade foi a suposta inércia da
autora em promover o andamento do feito.
No entanto, ainda que o magistrado de primeiro
grau afirme que foi dada à autora diversas oportunidades para que se
manifestasse em termos de prosseguimento, da leitura dos autos
observa-se que a ora apelante sempre que instada a se manifestar
obedeceu à ordem judicial.
Portanto, em que pese a certidão expedida pela
Serventia quanto à ausência de manifestação da exequente nos autos
(fls. 134), que esta deveria, sim, ter sido intimada pessoalmente
para dar andamento ao feito no prazo de cinco dias, já que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009447-19.2015.8.26.0309 -Voto no 43.993
5
evidentemente não se trata de ausência de interesse processual, mas
sim de suposto abandono da causa.
Nesse sentido, “mutatis mutandis”:
“AÇÃO
MONITÓRIA.
Sentença
terminativa
proferida com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por inércia do autor
em promover a citação do réu. Hipótese, em verdade, de abandono do
processo, prevista no art. 485, III, do CPC, e não de falta de pressuposto
processual. Fundamento que só autoriza a extinção do processo se
houver prévia intimação pessoal da parte. Inteligência do art. 485, §1o do
CPC.
Sentença
anulada.
Recurso
provido”
(Apelação
no
0014965-86.2013.8.26.0564, 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, Relator Desembargador Milton Carvalho, j. em
16/08/2018).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para
anular a r. sentença determinando-se o retorno dos autos para a
Primeira Instância para regular prosseguimento.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator